Tribunal: TJBA
Processo: 8003872-91.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003872-91.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LARIA JANE CARDOSO SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS EM AUTOS APARTADOS, IMPOSSIBILIDADE. ART. 702,
CAPUT
, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS.

APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8003872-91.2021.8.05.0079
,
da Comarca de Eunápolis, em que figuram como
APELANTE
LARIA JANE CARDOSO SILVA
e como
APELADA

DACASA FINANCEIRA S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.